Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a TURMA CÍVEL Número do processo: 0714431-36.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Concedo ao agravante o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, para que manifeste seu interesse quanto ao julgamento do recurso, requerendo o que entender de direito, notadamente tendo em vista a manifestação da contraparte. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora